Tribunal: STF
Processo: Rcl 2561
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-01
Data de publicação: 2004-04-01

Ementa:
Crimes praticados por ex-parlamentar, no exercício do mandato, mas
sem nenhuma relação com o mandato (atividade empresarial de
construção civil). Inaplicabilidade da Lei nº 10.628/02.
Incompetência do STF. Liminar indeferida. RCL 2.561-AgR improvido